Tribunal: TJBA
Processo: 8069393-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069393-57.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARMEM LUCIA DE ANDRADE GUIMARAES Advogado(s): PEDRO HENRIQUE MOURA DOURADO, JOAO ROBERTO DA SILVA FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. OMISSÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. TEMA 975 DO STF. AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE JÁ PAGOS NA VIA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS. Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada CARMEM LÚCIA DE ANDRADE GUIMARÃES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.